Tribunal: TCU
Processo: 017.416/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em processo de tomada de contas especial que julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e multa, em razão de prejuízos ao erário decorrentes de serviços de recuperação de erosões ocorridas às margens do rio Pitimbu e da BR-101/RN, correlacionados com a implantação do Condomínio Buena Vista em terreno dunar às margens da rodovia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Brasil Empreendimentos Imobiliários e Serviços Ltda., contra o Acórdão 2360/2017-TCU-Plenário (rel. Ministro Vital do Rêgo), mantido em sede de embargos ( Acórdão 2603/2017-TCU-Plenário ), que, em sede de Tomada de Contas Especial julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e multa, em razão de prejuízos ao erário decorrentes de serviços de recuperação de erosões ocorridas às margens do rio Pitimbu e da BR-101/RN, correlacionados com a implantação do Condomínio Buena Vista em terreno dunar às margens da rodovia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.